Tribunal: STF
Processo: HC 262511
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    3. A parte impetrante insurge-se contra a valoração negativa de circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime) na primeira fase da dosimetria da pena.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    7. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 



    “(...) a culpabilidade é exacerbada, diante da frieza e da ousadia do acusado, que foi até a residência da vítima armado de revólver, local em que efetuou disparo na cabeça da vítima, condição que enseja dolo intenso pelo acusado, o que leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica, assim, a valoração negativa desse vetor. Além disso, o fato de se encontrar armado na ocasião do fato, na residência da vítima, revela planejamento antecipado da conduta. Esta condição é apta a elevar a pena-base (...)”.



    (...)



    As consequências são graves, e transcendem àquelas inerentes ao tipo penal violado, haja vista que a vítima era o mantenedor da família, na propriedade rural no interior do município de Cunhataí, e deixou uma viúva e uma filha adolescente, órfã de pai. E no caso concreto, há no processo elementos seguros de que o acusado tinha, na data do crime, conhecimento sobre a existência de filha de baixa idade por parte da vítima, haja vista que o próprio acusado, durante o seu interrogatório, afirmou que tanto ele quanto a vítima já tinham se visitado anteriormente.”



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator